Tribunal: TJES
Processo: 5005896-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005896-71.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
POSTAGEM EM REDE SOCIAL.
FACEBOOK. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO URL DA POSTAGEM. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O “caput”, do art. 19, da Lei 12.965/2014 estabelece que, “Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário”, ressalvando, no entanto, o §1º do citado dispositivo que “A ordem judicial de que trata o ‘caput ‘deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material”.

2
. É inviável a imposição de remoção de conteúdo ao provedor apenas com a indicação do endereço eletrônico do perfil indicado como responsável pelas postagens, sendo obrigatório a apresentação do URL do conteúdo questionado.

3
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
contra decisão constante no ID 14700454 dos autos originários, da lavra do douto Juízo da Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, na ação de tutela cautelar antecedente ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, assim decidiu:

“
DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência, determinando: 1) aos empreendedores/ loteadores ARNALDO VIEIRA e WARLEY BATISTA JAVARINI PEREIRA que se abstenham da prática de atos de parcelamento de solo e sua continuidade na localidade de São Salvador, Colatina (matrículas 8653 do livro 2 do RGI Colatina, Sitio São Salvador em nome de Luis Eduardo Facheti e matrícula 8654 do Livro 2, do RGI de Colatina, Sitio São Benedito, na parte de propriedade de Ceila Raposo Cogo, doada por Ilma Raposo Batista e/ou com outras matrículas, identificadas pelas Coordenadas E/LON: 318697, N/LAL: 7851352 e E/LON: 318933, N/LAL: 7851587), tais como supressão de vegetação, movimentação de terras, abertura de ruas, demarcação de quadras, lotes ou chácaras, aberturas de poços, fornecimento de energia elétrica para os ocupantes, divulgação ou oferta de áreas rurais integrantes do loteamento clandestino, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 reais, limitada a R$ 200.000,00 reais; 2) aos adquirentes demandados RENATO SEDDA PIROLA, ZUNARA RODRIGUES PADILHA, ROMULO TONON LIMA, MARIA VICENCIA MARTINS MIRANDA, ROSA RODRIGUES PEREIRA COSTA, JAIME CALAZANS FILHO, LUZIMAR RAMPINELLI, ANGELA DA SILVA, LIA MARCIA TONANINI NASCIMENTO, FILIPE CARVALHO PEREIRA, ELISÂNGELA LOSS PEREIRA, WALACE PRANDO, KATIANE XIBLE PRANDO, MARCIA MARIA DE OLIVEIRA e terceiros ainda não identificados (via Edital), que se abstenham de promover qualquer intervenção na gleba rural adquirida no loteamento clandestino situado em São Salvador, como limpeza de qualquer modalidade ou obras, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 reais, limitada a R$ 200.000,00 reais; 3)
a empresa Facebook Serviços Online do Brasil LTDA exclua as mensagens de ofertas ilegais de venda de glebas rurais, localizadas em São Salvador, divulgadas no facebook e registradas nos links abaixo, devendo ainda fornecer os dados cadastrais dos usuários das páginas, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 reais, limitada a R$ 200.000,00 reais:
https://www.facebook.com/augusto.scaquetti.5
;
https://www.facebook.com/carone.barbosa
;https://www.facebook.com/joab.gasparini; https://www.facebook.com/people/Jose-Carlos-Silva/100023297530061/;h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / r e l v a n e . m a u r i . 3 ;
https://www.facebook.com/juliana.lemos.902;https://www.facebook.com/MCFalcaoCanal/?ti=as
; https://www.facebook.com/groups/391963824508050/permalink/1395485930822 496/?ref=whatsapp_share_message; https://www.facebook.com/profile.php?id=100010012986035
; 4) a notificação do Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Colatina, sr. Edvaldo Almeida Vieira, para fixar placas e/ou outdoors nas áreas que estão sendo parceladas ilegalmente por Arnaldo Vieira e Warley Batista, na localidade de São Salvador identificadas no relatório SEDUMA OF 389/21, informando sobre o embargo judicial do loteamento clandestino, com proibição de comercialização de lotes e de realizar qualquer obra no local, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 reais, limitada a R$ 200.000,00 reais e demolição administrativa, devendo ainda a SEDUMA realizar fiscalização quinzenal no local, apresentando relatório pormenorizado nos autos, instruído com imagens fotográficas, de modo a evitar a continuidade obras e degradação ambiental; 5) oficie-se ao CRECI – Conselho Regional de Corretores de Imóveis, requisitando que o órgão classista notifique os corretores e imobiliárias do Estado do Espírito Santo, sobre a proibição da venda de lotes/chácaras situados a área rural de São Salvador, conhecido como Loteamento do Arnaldo Vieira, integrante das matrículas 853 e 854 do Livro 02 do RGI DE Colatina, Coordenadas E/LON: 318697, N/LAL: 7851352 e E/LON: 318933, N/LAL: 7851587), comprovando nos autos, no prazo de 15 dias.”

Irresignado,
o agravante,
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,

interpôs o presente agravo de instrumento (
ID
2883168) pugnando pela reforma
da decisão,
alegando, em breve síntese, que há a necessidade de indicação da URL do conteúdo específico que se pretende a remoção, nos termos do art. 19, §1º, do
M
arco
C
ivil da
I
nternet (Lei 12965/2014).

Sob esse argumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o recorrente pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna “seja dado integral provimento ao recurso, para reformar a r. Decisão Agravada, afastando-se a determinação que o Facebook Brasil exclua as mensagens de ofertas ilegais de venda de glebas rurais, localizadas em São Salvador, pois necessária à indicação prévia, pelo MP/ES, das URLs específicas das publicações que se pretende ver removidas, nos termos do art. artigo 19, § 1.º do Marco Civil da Internet e dos precedentes do STJ, sob pena de nulidade”.

Foi proferida decisão liminar (ID 3094249) pelo e. Desembargador que me antecedeu neste gabinete no sentido de receber o recurso com efeito suspensivo.

Contrarrazões ofertadas pelo ilustre

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
no ID 4407495,

convergindo com a pretensão recursal, manifestando-se para que seja provido o agravo interposto.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça lançado no ID 5443212, em que se manifesta pelo provimento do recurso.

Pois bem.
Inicialmente, convém descrever o histórico da tramitação processual na origem.

Depreende-se da
petição
inicial (Id 13616500, dos autos de origem) que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou “pedido de tutela provisória de urgência antecipada” em face de
ARNALDO VIEIRA E OUTROS
, tendo vista o recebimento de ofício encaminhado pela polícia ambiental nº OF/PMES/CPOE/BPMA/2ª CIA/Nº 073/2021 e denúncia registrada pela Ouvidoria do MPES nº OUV2021088843, em abril de 2021, noticiando a implantação de loteamento clandestino, no local denominado São Salvador, Sítio São Benedito, zona rural de Colatina, realizado mediante o parcelamento do solo ilegal, em lotes de tamanhos variados e inferiores ao módulo rural, de responsabilidade do cidadão conhecido como Arnaldo Vieira e de seu sócio Warley Batista Javarini.

Após o recebimento das denúncias, fora instaurado a NF 2021.0006.9292-33 para investigação, sendo expedidos ofícios para a SEDUMA – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Colatina visando “obstar” as obras do loteamento clandestino e ao IDAF para cessar os danos ambientais. Também fora requerida a instauração de inquérito penal para diligências e devidas apurações.

Versa a exordial que, mediante as fiscalizações do IDAF, o agravante “
foi autuado pela prática de 5 infrações, conforme instrumento único de fiscalização acostados (IUF’s 007706, 007707, 007708, 007709 e 007710). Doc. 02126198 e 2127171 do procedimento preparatório
”, quais sejam:
(i)
Desmatar
20.106,18m2 de vegetação de Mata Atlântica em
estágio médio
de regeneração em Reserva Legal. (cr. 38-A 9605/98);
(ii)
Desmatar
2.872,54 m2 de vegetação de Mata Atlântica em
estágio inicial
de regeneração;
(iii)
Queimar
20.106,18m2 de vegetação de Mata Atlântica em
estágio médio
de regeneração em Reserva Legal;
(iv)
Desmatar
4.012,61m2 de vegetação de Mata Atlântica em
estágio inicial
de regeneração;
(v)
Desmatar
1.330,17m2 de vegetação de Mata Atlântica em
estágio inicial
de regeneração em app e reserva legal.

Afirma que mesmo após as fiscalizações e intimações o agravante, Warley Batista e os adquirentes dos lotes não se intimidaram e continuaram a realizar as obras de loteamento clandestino e os adquirentes às edificações das residências.

Assevera que “
segundo relatório acostado (doc. 02182410, do IC 2021.0006.9292-33), a SEDUMA confirmou a existência de parcelamento ilegal, abertura de poços escavados, danos ambientais e edificações em andamento. Infelizmente, ainda que identificadas as áreas de construção ilegal, em loteamento clandestino, não foram autuadas, tampouco embargadas, entendendo a SEDUMA,
à época
, que haveria bis in idem com as autuações do IDAF, as quais são, exclusivamente, ligadas à flora e cursos hídricos e não ao parcelamento do solo ilegal. Mas o caso concreto, demonstra que o problema não foi eventual ausência de autuação, afinal o local foi alvo de fiscalização da polícia ambiental, do IDAF e desde o ano de 2020, já tinha sido notificado pela SEDUMA que não poderiam vender lotes, sendo o requerido ARNALDO VIEIRA devidamente notificado a paralisar os atos ilegais, determinação que foi desobedecida (fls. 03, doc.01748960 do IC 2021.0006.9292-33).
Nada adiantou, por tratar-se de pessoa voltada ao descumprimento da lei, possuindo o demandado Arnaldo Vieira ficha criminal considerável, o que resultou no avanço desgovernado de venda de lotes, desmatamentos, escavações e construções de residências.”

Aduz que recentemente teriam recebido nova comunicação da 2ª Cia da Polícia Ambiental notificando que “
no dia 25 de janeiro de 2022
, o imóvel dos demandados Arnaldo Vieria e Warley Batista foi fiscalizado, em conjunto com equipes da SEDUMA e SETRAN, eis que a densificação do trânsito no local, desprovido de preparação e pavimentação, começou a gerar problemas socioambientais. Conforme BU 46898546: (...) EM FISCALIZAÇÃO NA DATA DE HOJE, FOI OBSERVADA
UMA INTERVENÇÃO APARENTEMENTE RECENTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, CARACTERIZADA POR UMA LIMPEZA COM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA AS MARGENS DO CÓRREGO SÃO SALVADOR
, REALIZADA COM TRAÇÃO MECÂNICA. A INTERVENÇÃO ESTÁ LOCALIZADA ENTRE AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS [...]”

Diante desse contexto narrado, o agravado pediu:

“
1.a concessão da tutela antecipada de urgência, de forma antecedente, nos termos do artigo 303 do CPC, em razão da urgência da medida e da possibilidade do perecimento do direito, caso observada a referida formalidade legal. 2. A imposição de obrigação de NÃO FAZER
aos empreendedores/ loteadores ARNALDO VIEIRA e WARLEY BATISTA JAVARINI PEREIRA
, consistente em absterem-se: da prática de atos de parcelamento de solo e sua continuidade na localidade de São Salvador, Colatina (matrículas 8653 do livro 2 do RGI Colatina, Sitio São Salvador em nome de Luis Eduardo Facheti e matrícula 8654 do Livro 2, do RGI de Colatina, Sitio São Benedito, na parte de propriedade de Ceila Raposo Cogo, doada por Ilma Raposo Batista e/ou com outras matrículas, identificadas pelas Coordenadas E/LON: 318697, N/LAL: 7851352 e E/LON: 318933, N/LAL: 7851587, tais como supressão de vegetação, movimentação de terras, abertura de ruas, demarcação de quadras, lotes ou chácaras, aberturas de poços, fornecimento de energia elétrica para os ocupantes, divulgação ou oferta de áreas rurais integrantes do loteamento clandestino, sob pena de multa diária de 5.000 mil reais; 3.A imposição de obrigação de NÃO FAZER aos adquirentes demandados
RENATO SEDDA PIROLA, ZUNARA RODRIGUES PADILHA, ROMULO TONON LIMA, MARIA VICENCIA MARTINS MIRANDA, ROSA RODRIGUES PEREIRA COSTA,JAIME CALAZANS FILHO, LUZIMAR RAMPINELLI, ANGELA DA SILVA, LIA MARCIA TONANINI NASCIMENTO,FILIPE CARVALHO PEREIRA, ELISÂNGELA LOSS PEREIRA, WALACE PRANDO, KATIANE XIBLE PRANDO,MARCIA MARIA DE OLIVEIRA
e terceiros ainda não identificados, devendo absterem-se de promover qualquer intervenção na gleba rural adquirida no loteamento clandestino situado em São Salvador, como limpeza de qualquer modalidade ou obras, sob pena de multa diária de 5.000 ( coordenadas...) mil reais; 4.A imposição de obrigação de NÃO FAZER aos terceiros vendedores e corretores de imóveis assim identificados nos anúncios e nas redes sociais, dentre eles:
FULANO DE TAL usuário da linha
27 99787-0365;
AUGUSTO HENRIQUE SCAQUETI (“AUGUSTO SCAQUETI; “CARONE BARBOSA” usuário da
página do facebook: https://www.facebook.com/carone.barbosa;
JOAB BARROSO GASPARINI ;“JOSE CARLOS SILVA” usuário da linha
9 9505- 1364 e página do facebook:
https://www.facebook.com/people/Jose-Carlos-
Silva/100023297530061/; ́
RELVANE MAURI DE SOUZA DA COSTA ;“JULIANA LEMOS
” casada com
“MC FALCÃO” usuária da linha
9 97084474 ou 9 9812-0282 e da página do facebook: https://www.facebook.com/juliana.lemos.902;
“MC FALCÃO” usuário da linha
27 99708-4474 e página no facebook:
https://www.facebook.com/MCFalcaoCanal/?ti=as
;
https://www.facebook.com/groups/391963824508050/permalink/1395485930822
496/?ref=whatsapp_share_message; e
“MARCOS BATISTA DA LUZ JUNIOR
para que se abstenham de oferecer a venda terrenos localizados no Loteamento de “Arnaldo Vieira e Warley Batista”, localizado em São Salvador, Colatina, Coordenadas E/LON: 318697, N/LAL: 7851352 e E/LON: 318933, N/LAL: 7851587), sob pena de multa diária de 5.000 mil reais; 5. A obrigação de fazer para que a empresa Facebook Serviços Online do Brasil LTDA exclua as mensagens de ofertas ilegais de venda de glebas rurais, localizadas em São Salvador, divulgadas no facebook e registradas nos links abaixo, devendo ainda
fornecer os dados cadastrais dos usuários das páginas
, no prazo de 10 dias, sob pena de multa a ser fixada por V. Exª.
https://www.facebook.com/augusto.scaquetti.5
;
https://www.facebook.com/carone.barbosa
;
https://www.facebook.com/joab.gasparini
;
https://www.facebook.com/people/Jose-Carlos-Silva/100023297530061/
;
https://www.facebook.com/relvane.mauri.3
;
https://www.facebook.com/juliana.lemos.902
;
https://www.facebook.com/MCFalcaoCanal/?ti=as
;
https://www.facebook.com/groups/391963824508050/permalink/1395485930822
496/?ref=whatsapp_share_message;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010012986035
; 6.Seja notificado o Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Colatina, sr. Edvaldo Almeida Vieira, para fixar placas e/ou outdoors nas áreas que estão sendo parceladas ilegalmente por Arnaldo Vieira e Warley Batista, na localidade de São Salvador identificadas no relatório SEDUMA OF 389/21, devendo o anúncio
informar a todos sobre o embargo judicial do loteamento clandestino, com proibição de comercialização de lotes e de realizar qualquer obra no local, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (mil reais) e demolição administrativa,
devendo ainda a SEDUMA realizar fiscalização quinzenal no local e juntada de relatório aos autos, instruído com imagens fotográficas, de modo a evitar a continuidade obras e degradação ambiental; 7.Seja OFICIADO o CRECI – Conselho Regional de Corretores de Imóveis, requisitando que o órgão classista notifique os corretores e imobiliárias dos Município de Colatina, sobre a proibição da venda de lotes/chácaras situados a área rural de São Salvador, conhecido como Loteamento do Arnaldo Vieira, integrante das matrículas 853 e 854 do Livro 02 do RGI DE Colatina, Coordenadas E/LON: 318697, N/LAL: 7851352 e E/LON: 318933, N/LAL: 7851587) e que comprove nos autos, em 15 dias, o cumprimento da ordem; 8. Após concedida a tutela antecipada antecedente, considerando a complexidade das investigações em andamento no IC 2021.0006.929-13 e apensos, na qual se aguarda respostas às requisições de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEDUMA com identificação dos adquirentes e delimitação total da área do loteamento, requisição de inquérito à DIPO e laudos, cujas diligências são imprescindíveis para a consolidação das questões ambientais a serem apontadas no aditamento desta inicial, seja deferido o prazo de 90 (sessenta) dias para o ajuizamento da ação principal, nos termos do artigo 303, §1º, inciso I c/c artigo 1807, do CPC/15. No mais, para os fins de indicação da tutela final a ser requerida na ação principal, consoante se exige o artigo 303, do CPC/15, informa o Parquet que
consiste no desfazimento do loteamento clandestino e recomposição/indenização do dano ambiental apurado pelos órgãos competentes.”

Seguido o procedimental ajuizado, o douto magistrado de primeiro grau proferiu decisão nos moldes anteriormente citados.

Dito isso, o
art. 19, § 1º, da Lei 12.965/2014, legislação amplamente conhecida como o
M
arco
C
ivil da
I
nternet, que regula o uso da internet no Brasil por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para os usuários da rede, além de estabelecer diretrizes para a atuação do Estado, dispõe que:

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1º
A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material
.

Sobre o tema já manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. RETIRADA DE ANÚNCIOS ONLINE. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO "MERCADO LIVRE". NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO CLARA E PRECISA DO CONTEÚDO DIGITAL A SER REMOVIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS LOCALIZADORES URL. DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE DO CONTEÚDO A SER REMOVIDO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ação ajuizada em 30/04/2013, recurso especial interposto em 23/05/2016. 2. O propósito recursal consiste na determinação da legalidade da ordem de retirada de anúncios de venda na plataforma de vendas on-line mantida pela recorrente. 3.
Para a remoção de conteúdo digital na internet, deve haver a indicação pelo requerente do respectivo localizador URL do conteúdo apontado como infringente
. Precedentes. (STJ - REsp n. 1.654.221/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

RECURSO ESPECIAL. INTERNET. FACEBOOK. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL. COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO. NECESSIDADE. MONITORAMENTO PRÉVIO DE PUBLICAÇÕES NA REDE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAR INFORMAÇÕES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Agravo interposto em 15/05/2015, recurso especial interposto em 24/05/2016 e atribuído a este gabinete em 23/11/2017. 2. Na ausência de omissão, contradição ou erro material, não se reconhece a existência de negativa de prestação jurisdicional. 3.
Necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente. Precedentes deste STJ
. 4. Impossibilidade de determinação de monitoramento prévio de perfis em rede social mantida pela recorrente. Por consequência, inviabilidade de cobrança de multa-diária. Precedentes. 5. Os dispositivos legais e regulamentares relacionados ao Marco Civil da Internet fixam obrigações de guarda de tipos específicos de informações, por períodos determinados, mas não afastam a obrigação de fornecer quaisquer outros dados requeridos em juízo. Deve-se verificar a presença de justifica e que a recorrente possua tais informações. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp n. 1.763.170/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MENSAGEM OFENSIVA EM REDE SOCIAL. DEVIDA INDICAÇÃO DO URL E DAS PÁGINAS A SEREM EXCLUÍDAS. OBRIGAÇÃO POSSÍVEL. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte é firme no sentido da “necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet” (REsp 1.698.647/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018)
, o que, no caso, foi fornecido inclusive com a indicação das páginas a serem excluídas [...]. (AgInt no REsp n. 1.781.437/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE APLICAÇÃO. YOUTUBE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL DA PÁGINA OU RECURSO DA INTERNET. COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO. NECESSIDADE
. [...]
Necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente. Precedentes deste STJ. 3. A necessidade de indicação do localizador URL não é apenas uma garantia aos provedores de aplicação, como forma de reduzir eventuais questões relacionadas à liberdade de expressão, mas também é um critério seguro para verificar o cumprimento das decisões judiciais que determinar a remoção de conteúdo na internet
. 4. Em hipóteses com ordens vagas e imprecisas, as discussões sobre o cumprimento de decisão judicial e quanto à aplicação de multa diária serão arrastadas sem necessidade até os Tribunais superiores. 5.
A ordem que determina a retirada de um conteúdo da internet deve ser proveniente do Poder Judiciário e, como requisito de validade, deve ser identificada claramente.
6. O Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente, a "identificação clara e específica do conteúdo", sob pena de nulidade, sendo necessário, portanto, a indicação do localizador URL. 7.
Na hipótese, conclui-se pela impossibilidade de cumprir ordens que não contenham o conteúdo exato, indicado por localizador URL, a ser removido, mesmo que o acórdão recorrido atribua ao particular interessado a prerrogativa de informar os localizadores únicos dos conteúdos supostamente infringentes
. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp n. 1.698.647/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018).

Primeiramente, destaca-se que URL - "Uniform Resource Locator" (Localizador Uniforme de Recursos, em tradução livre) é o endereço que aparece na barra de exibição da internet, no momento em que uma página é acessada.

De acordo com a legislação e jurisprudência pátrias, há a obrigação do requerente indicar URL clara e específica quanto ao conteúdo a ser excluído, justificada pela inviabilidade de se identificar o conteúdo por outros meios, conforme imposição do art. 19, §1º, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Diante dessas considerações, verifica-se “in casu” que os URL ́s fornecidos pelo autor da ação, na verdade, correspondem à perfis de usuários do Facebook, não constando em tais endereços as mensagens específicas que se pretende remover da rede.

Ante a aquiescência de todas as partes para o provimento recursal, inclusive do
cust
o
s legis
(Procuradoria de Justiça Estadual), e não se extraindo dos autos qualquer razão para reversão do entendimento exarado na decisão liminar deferida em favor do agravante neste 2º Grau de Jurisdição,
necessária a reforma da decisão,

à luz do previsto n
o art. artigo 19, § 1º,
do
Marco Civil da Internet.

Diante do exposto
, conforme fundamentação supra, conheço do recurso
de agravo de instrumento
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
,
para reformar a decisão interlocutória recorrida e afastar a determinação para que o Facebook Brasil “exclua as mensagens de ofertas ilegais de venda de glebas rurais, localizadas em São Salvador”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.